Tribunal: TJBA
Processo: 0117425-65.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0117425-65.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORGE ANDRADE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO ANTES DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0117425-65.2002.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JORGE ANDRADE DOS SANTOS e outros
e como apelada
BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .